Tribunal: STF
Processo: ARE 911042
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. LEI COMPLEMENTAR 5/1990, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.